Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010990-50.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Evasão mediante violência contra a pessoa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CIPRIANI - CPF: 031.951.759-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 495.661.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010990-50.2023.8.11.0000

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZOS DA 1a

E 2a VARAS

DA COMARCA

DE ÁGUA BOA

– ART. 352 DO CÓDIGO PENAL

– DISCUSSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO DESCRITO NA

DENÚNCIA

– ANÁLISE PREMATURA DAS PROVAS – DEPOIMENTOS COLHIDOS APENAS NA FASE INQUISITORIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

– PREVALÊNCIA

DO DISPOSTO NA
RESOLUÇÃO N. 1/2022-TP, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
–

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Revela-se prematuro afirmar que o crime contra a Administração Pública descrito da denúncia (CP, art. 352) não ocorreu, seja pela precariedade dos elementos produzidos na fase inquisitorial, seja pela necessidade da instrução processual para aclarar os fatos, de modo que, neste momento, deve prevalecer a competência estabelecida na Resolução n.
N. 1/2022-TP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010990-50.2023.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que atribuiu ao Juízo da 2a Vara daquela Unidade Judiciária a competência para processar e julgar a ação penal n.
1000876-57.2021.8.11.0021
.

Em suas razões, assevera que não resta caracterizado o crime contra a Administração Pública, pois “
o acusado não usou de violência para consumar sua fuga, não perfazendo a figura do art. 352, do CP, pois conforme consta na exordial acusatória, ele se ausentou durante o exercício da atividade de desrama florestal de Teca na Fazenda São Jorge,
retornando logo em seguida
, portanto uma arma de fogo, ocasião em que apontou a arma para o agente penitenciário, e eles entraram em luta corporal, momento em que o acusado disparou contra a vítima e fugiu do local
” (sic) (Id. 68312193 - pág. 143-144).

A decisão encartada no Id.
168538184 - pág. 1-4
designou o Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas (Id.
168624176 - pág. 2-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
i
mprocedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
”
(sic) (Id. 169075168 - pág. 1-4).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010990-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
,
o Juízo da 2a Vara de Água Boa
declinou a competência em favor da 1a Vara daquela Unidade Judiciária, aduzindo que a Resolução TJMT/TP n. 01, de 26 de janeiro de 2022, estabelece que “
compete à 1a Vara Criminal processar e julgar,
privativamente
, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
” (Id.
168312193 - pág. 141).

Em contraponto, a 1a Vara suscitou conflito negativo, nos seguintes termos:

Trata-se de
AÇÃO

PENAL
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor de
THIAGO DIAS,
imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 352 do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03.

Inicialmente, verifica-se que considerando o Provimento TJMT/CM no 14 de 04 de maio de 2022, que dispõe sobre a instalação da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, bem como a Resolução TJMT/TP n.o 01, de 26 de janeiro de 2022, que versa sobre a redefinição das competências das varas criminais desta comarca, o feito foi redistribuído, por se tratar de demanda afeta à competência da 2a Vara Criminal.

Assim, após a apresentação de resposta à acusação, fora designada audiência de instrução e julgamento, naquela Vara (id. 102494968). No dia 20/04/2023, fora realizada audiência de instrução e julgamento (id. 115711723), o que ratificou todos os atos processuais praticados por este juízo, concordando com a redistribuição/declínio da competência.

Em seguida, ao id. 115878373, o Juízo da 2a Vara Criminal, proferiu Decisão declarando-se incompetente para processar e julgar os presentes autos, haja vista que se trata de crime contra administração pública, sendo que os delitos tipificados no Estatuto do Desarmamento são secundários, cometidos, em tese, para assegurar a suposta evasão, determinando que os autos retornassem a este juízo, para a condução do feito, sem que houvessem fatos novos que pudessem modificar a situação jurídica.

Porém, entendo que o acusado não usou de violência para consumar sua fuga, não perfazendo a figura do art. 352, do CP, pois conforme consta na exordial acusatória, ele se ausentou durante o exercício da atividade de desrama florestal de Teca na Fazenda São Jorge, retornando logo em seguida, portanto uma arma de fogo, ocasião em que apontou a arma para o agente penitenciário, e eles entraram em luta corporal, momento em que o acusado disparou contra a vítima e fugiu do local.

Ocorre que, a evasão do denunciado se deu em razão de ter disparado contra o agente penitenciário, sendo claro que se a intenção dele fosse fugir, ele não teria retornado após já ter conseguido sumir da vista dos agentes prisionais
.

Portando, compreendo que a violência empregada, ao invés do que fora dito pelo Juízo da 2a Vara Criminal, não foi para assegurar a evasão, sendo que os delitos principais são os previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, devendo os autos serem processados e julgados naquela Vara.

Deste modo,
DETERMINO
a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de que se instaure o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 953/957, do CPC.

(Id. 168312193 - pág. 143-144)

Saliento que a denúncia imputou a Thiago Dias o crime tipificado no art. 352 do Código Penal e nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2017, por volta das 10h30min, na Fazenda São Jorge, zona rural do Município de Agua Boa - MT, o denunciado
THIAGO DIAS
com consciência e vontade, portou, 01 (uma) arma de fogo e 01 (um) cartucho deflagrado; uma arma do tipo espingarda, calibre 28, marca Gauge, modelo 651, de numeração 324059, de uso permitido, e 01 (um) unidade de cartuchos deflagrado, calibre nominal 28, de tipo "Velox", marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso permitido (conforme laudo pericial acostado A. fls. 25-29 IP).

Depreende-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado
THIAGO DIAS
trabalhava como reeducando do sistema prisional e exercia a atividade de desrama florestal de Teca na Fazenda São Jorge.

Ao que se apurou, próximo das 11h3Omin da data supracitada, os agentes penitenciários, Gilson Cipriani e João Edson Borges dos Santos perceberam a ausência do denunciado
THIAGO DIAS
e comunicaram o fato para a unidade prisional "Major Zuzi".

Momentos depois, o denunciado THIAGO DIAS se apresentou, portando uma arma de fogo, percebendo que o agente penitenciário estava desatento, apontou o cano da arma nas costas do agente Gilson Cipriani e em seguida, após entrar em luta corporal, o denunciado THIAGO DIAS disparou contra a vítima Gilson Cipriani, de raspão.

Em seguida, o denunciado THIAGO DIAS evadiu-se do local. Após o ocorrido, os agentes penitenciários não obtiveram êxito em localizá-lo no matagal.

A arma foi apreendida, assim como a munição (fl. 23-IP). Os objetos foram submetidos a perícia, ocasião em que se constatou ser de uso permitido e eficiente para o fim a que se destina (fls. 16-IP), conforme laudo pericial n° 310.2.03.2017.002006-01. [...]

(Id.
168312193 - pág. 5-6).

A inicial acusatória pautou-se no depoimento de Gilson Cipriani, que na fase inquisitorial declarou:

QUE no dia 02/02/2017 estava no acompanhamento de 32 (trinta e dois) presos que estavam trabalhando na Fazenda São Jorge, no serviço de desrama de teca, fazenda esta que fica localizada na BR 240, há cerca de 30 km de Agua Boa/MT; QUE por volta das 10h:30min sentiram falta de um reeducando de nome THIAGO DIAS; QUE realizaram buscas pelos talhões a procura dele, porém não localizaram; QUE por volta das 11h:30min comunicaram a Unidade Prisional, a Policia Civil e Militar acerca da fuga do reeducando;
QUE por volta das 16h:00min retornaram a sede da Fazenda onde os reeducandos guardam seus IPIs (materiais de segurança pessoal) para retornarem para a Unidade Prisional; QUE o declarante relata que estava perto de um barracão há aproximadamente 5 metros da entrada dele conferindo o retorno dos reeducandos ao ônibus que faz o transporte; QUE estava de costas para o barracão e de frente para o ônibus, onde escutou alguém falando para encostar, ao virar o rosto, o declarante percebeu que tinha um cano de uma espingarda encostado em sua cabeça, e o declarante reconheceu que o suspeito se tratava de THIAGO DIAS, o reeducando que havia foragido mais cedo; QUE o declarante com um movimento enérgico, tirou o cano de sua cabeça, levando em direção ao chão, onde a arma disparou; QUE o disparo pegou de raspão em sua mão direita; QUE o declarante entrou em luta corporal com THIAGO, tomando a arma das mãos dele; QUE ao tomar a arma, THIAGO saiu correndo e entrou no mato
; QUE o declarante chegou a sacar sua arma funcional, porém não efetuou disparo contra THIAGO, pois ele já estava distante, correndo e de costas para o declarante e não oferecia perigo a sua integridade física ou de outros; QUE realizaram a apreensão da arma, tipo espingarda, e relata que não tinham conhecimento de como o suspeito havia obtido acesso a ela, e não sabiam sua procedência; QUE somente no outro dia quando estavam nesta delegacia foram informados que havia ocorrido o furto de uma espingarda com as mesmas características nas proximidades da fazenda São Jorge; QUE após os fatos ocorridos no dia 02/02/2017, o declarante retornou para a unidade com os 31 (trinta e um) reeducandos; QUE a arma ficou em posse do agente EDVALDO, o qual trouxe a arma e a apresentou nesta Delegacia de Polícia Judiciária Civil [...]
(Id. 168312193 - pág. 22-23) (sem destaque no original).

O relato dos demais agentes penitenciários, que estavam no local dos fatos, foi no mesmo sentido (Id.
168312193 - pág. 26 e 168312193 - pág. 29).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 168312193 - pág. 62).

A instrução processual encontra-se
pendente
de realização, pois, na audiência do dia 20-4-2023, “
o réu rogou por prazo para constituir advogado particular, não concordando com a nomeação feita pelo juízo
” (sic). Assim, o ato foi redesignado (Id. 168312193 - pág. 139).

Do que foi apurado até o momento, depreende-se que o réu trabalhava extramuros e, em determinado momento, afastou-se do local, sendo que posteriormente retornou armado, disparou contra um dos agentes penitenciários que acompanhavam os detentos e empreendeu fuga.

A partir dos relatos preliminares, não se vislumbra erro grosseiro ou manifesta ilegalidade na subsunção dos fatos ao tipo penal descrito na denúncia, que, aliás, foi
recebida
integralmente (Id.
168312193 - pág. 77).

Assim, não se pode descartar, de plano, a ocorrência do crime do art. 352 do Código Penal. Somente depois da instrução processual e que se poderá averiguar eventual equivoco na tipificação atribuída pelo Ministério Público.

Os julgados transcritos endossam o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA – INCOMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVELAM A ATUAÇÃO DE CORPO ESTRUTURADO BEM COMO DO MÍNIMO LEGAL DE SUJEITOS ATIVOS - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N.o 12.850/2013 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DELITOS INVESTIGADOS QUE MAIS SE ASEMELHAM COM A ASSOCIAÇAO CRIMINOSA PREVISTA NO ART. 288, DO CP - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER.

1 – É prematura a suscitação de conflito negativo de competência, ainda, na fase de investigação criminal, se o parquet, titular da ação penal pública, necessita de outros elementos de prova para formar sua convicção, através da análise do resultado das investigações, sobre a natureza do delito sob investigação;

2. Se há nos autos evidências que direcionam a conclusão sobre a natureza do delito, possivelmente, para a prática de crime de associação criminosa (art. 288, do CP) inexistindo, sequer, o mínimo legal de sujeitos ativos para caracterizar uma organização criminosa e nem mesmo notícias de que há um grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas, afasta-se o conceito de organização criminosa nos termos da Lei n. 12.850/2013. (TJ/MT, N.U 0028194-76.2015.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 12/09/2016).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MAGISTRADO SUSCITADO QUE, APESAR DE NARRADA AS ELEMENTARES DO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, ENTENDEU QUE OS FATOS CONFIGURAM A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/41). ANÁLISE PREMATURA. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Na hipótese da denúncia oferecida pelo Ministério Público narrar todas as elementares do crime de estupro de vulnerável, mostra-se mais prudente aguardar o término da instrução processual, para que o magistrado tenha mais elementos a fim de aferir a congruência entre as provas e a definição jurídica apresentada pelo órgão de acusação.
(TJSC, Conflito de Jurisdição n. 0001876-54.2017.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 05-04-2018).

Nessa ordem de ideias, deve prevalecer o
disposto na Resolução n. 1/2022-TP, de 26 de janeiro de 2022, que estabelece a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa para “
Processar e julgar, privativamente, as execuções penais provisória e definitiva, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e exercer a corregedoria das unidades prisionais da Comarca; processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri; p
rocessar e julgar, privativamente,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006,
e aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal;
realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir e/ou regularizar mandados de prisão”
(sem destaque no original).

De mais a mais, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
n
ão se pode perder de vista que encerrada a instrução processual, quando da prolação da sentença, poderá o Juízo suscitante atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Se, em virtude de definição jurídica diversa, em se tratando de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
. (CPP, art. 383)” (sic) (Id.
169075168 - pág. 4).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o conflito negativo suscitado, fixando a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa para processar a ação penal n. 1000876-57.2021.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023